Tribunal: TJSP
Processo: 0010144-40.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COMODATO DE BENS MÓVEIS. INVERSÃO DA POSSE. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Marivaldo Porto de Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita qualificada, previsto no art. 168, § 1o, III, do Código Penal, à pena

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COMODATO DE BENS MÓVEIS. INVERSÃO DA POSSE. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Marivaldo Porto de Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita qualificada, previsto no art. 168, § 1o, III, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos e pagamento de 13 dias-multa, além da prestação de prestação de serviços comunitários e pagamento de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou a aplicação do art. 386, III, do Código de Processo Penal, além do reconhecimento da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou caracterizada a prática do crime de apropriação indébita de bens móveis entregues em comodato ao réu; (ii) examinar se a ausência de prova documental da devolução dos bens descaracteriza a responsabilidade penal do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito é comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de avaliação, contrato de comodato, nota fiscal da entrega dos bens ao réu e relatório final da autoridade policial.
A autoria é demonstrada por meio da confirmação, em juízo, do contrato firmado entre o réu e a empresa vítima, bem como pelos depoimentos colhidos, especialmente do representante da empresa, que confirmou o desaparecimento dos bens após que não foram devolvidos pelo réu.
A versão exculpatória apresentada pelo réu, de que os bens foram recolhidos pela empresa, não encontra respaldo nos autos, pois não foi apresentado qualquer documento comprobatório da alegada devolução.
Ao admitir ter usufruído dos bens e não comprovar a devolução, o réu inverte a posse de forma consciente e voluntária, caracterizando o dolo exigido para a configuração do crime de apropriação indébita.
A causa de aumento prevista no art. 168, § 1o, III, do CP é aplicada corretamente, diante da prática do crime no exercício da atividade de comerciante, utilizando-se dos bens para atividade profissional.
A pena foi fixada no mínimo legal e adequadamente substituída por restritiva de direitos. A análise do pedido de justiça gratuita deve ser feita na fase de execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Comprovada a entrega dos bens por meio de contrato de comodato e nota fiscal, incumbe ao réu demonstrar a devolução, sob pena de configurar apropriação indébita.
A ausência de prova documental da restituição dos bens cedidos em comodato não afasta a responsabilidade penal do comodatário que os retém injustificadamente.
A prática de apropriação indébita no exercício da atividade profissional justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 168, § 1o, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, § 1o, III; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.